Tribunal: STF
Processo: ARE 737485
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de hipótese autorizadora da oposição dos embargos (RISTF, art. 337). Alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Trânsito em julgado que se aperfeiçoou em momento anterior. Recurso extraordinário indeferido na origem, por ser inadmissível. Ausência de óbice à formação da coisa julgada. Precedentes de ambas as Turmas. Rejeição dos embargos. 



    1. Inexiste na espécie hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório, conforme previsto no art. 337 do Regimento Interno da Corte. 



    2. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal). 



    3. Tendo por base a jurisprudência da Corte de que o indeferimento dos recursos especial e extraordinário na origem - porque inadmissíveis - e a manutenção dessas decisões pelo STJ não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05), o trânsito em julgado da condenação do ora embargante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição, considerada a pena em concreto aplicada. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.